Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CANDIDATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMILLY VIEIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0701090-49.2018.8.07.0018, que, ao apreciar embargos de declaração, esclareceu que a agravante não atingiu colocação suficiente para cursar medicina, mesmo com a bonificação determinada em sentença, e revogou a determinação para matrícula no curso indicado.
3. Sustenta a agravante que deve ser aplicada a tese firmada em IRDR, nos seguintes termos: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018” . Aduz que a agravada apresentou planilha com a nota de diversos candidatos acrescida da bonificação, mas somente quem ajuizou ação pode receber a bonificação, consoante decisão proferida nos embargos de declaração opostos ao IRDR 11 indicado (no 2018.00.2.004343-9).” .
4. Contrarrazões apresentadas alegando a agravada, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento, porquanto a decisão agravada extinguiu a execução, sendo cabível o recurso inominado. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.
5. A decisão proferida não coloca termo à fase executiva, visto que pendente matéria relacionada às astreintes fixadas na fase de cumprimento da obrigação de fazer. Assim, não possuindo natureza de sentença terminativa ou definitiva, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
6. No caso, após a suspensão processual, por força do recebimento do IRDR no 2018.00.2.004334-9, a sentença proferida, confirmada em grau recursal, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as rés a concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação. Na lista de reclassificação apresentada pelas requeridas (ID 57765588, fls. 323/324) consta que a autora passou a ter a pontuação de 799,40 e a ocupar a 68a colocação com a bonificação. A requerente alega ter havido preterição da ordem de classificação com a convocação do candidato Guilherme Sousa Lopes. Para cumprir a liminar, ora confirmada, traga o réu, no prazo de 72 horas, a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, e esclareça se houve ou não preterição da requerente, sob pena de aplicação da multa estabelecida na decisão de ID 13517793.”.
7. A irresignação da agravante reside no fato de que a lista apresentada pela agravada computou a bonificação de 10% (dez por cento) para todos os candidatos, medida que considera indevida.
8. Segundo o contexto, a lista exibida (ID 156369457) está em consonância com o título judicial constituído, que determinou o acréscimo da bonificação de 10% na nota da autora e a apresentação da lista final dos candidatos.
9. Ademais, a legalidade da bonificação concedida aos demais candidatos não é objeto do processo, não está abrangida pela coisa julgada e tampouco foi objeto do IRDR invocado, que não tratou da situação dos alunos já matriculados ou que estejam frequentando as aulas do curso superior.
10. Por conseguinte, evidenciado o fato de que a agravante não atingiu a nota necessária para o ingresso no curso de medicina, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.